Tribunal: TJDFT
Processo: 0718513-80.2022.8.07.0018
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mauricio Silva Miranda Número do processo: 0718513-80.2022.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL, MARIA AUXILIADORA BEZERRA LOPES AGRAVADO: MARIA AUXILIADORA BEZERRA LOPES, DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Intimem-se ambas as partes litigantes para se manifestarem, no prazo de 5 (cinco) dias, acerca do retorno dos autos do colendo STJ, face a cassação do acórdão e determinação para que outra decisão seja proferida nos presentes autos, observando-se a jurisprudência do STF (ID 65710181). P. I. Brasília/DF, 04 de novembro de 2024. Desembargador Mauricio Silva Miranda Relator